Tribunal: TJDFT
Processo: 0723857-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. CANABIDIOL. RECUSA DE FORNECIMENTO. USO DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO AUTOR. RECURSO PREJUDICADO.
1. Rejeita-se as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade suscitadas pelas partes em suas respectivas contrarrazões, uma vez que ambos os recursos visam a impugnar capítulos da sentença, contendo argumentações e pedidos hábeis a expressar os motivos de irresignação das partes.
2. Quando o magistrado considera que o feito está em condições de julgamento antecipado do mérito, deve proferir sentença, evitando a produção de provas desnecessárias ao deslinde do litígio e que só retardariam a marcha procedimental. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. A despeito da gravidade da patologia que acomete o autor – espondilite anquilosante - existe autorização legal e normativa expressa para a negativa do plano de saúde ao fornecimento do canabidiol, visto que se trata de medicação de uso domiciliar, pois não consta qualquer alusão à necessidade de administração do fármaco em ambiente hospitalar ou ambulatorial
4. Verificando-se que o contrato firmado entre as partes está em consonância com o artigo 10, VI, da Lei 9.656/98, e artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, legítima se mostra a recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, sendo que as únicas exceções destacadas na legislação dizem respeito a medicação antineoplásica, o que não é o caso.
5. Há entendimento pela obrigatoriedade de o plano de saúde custear medicamentos à base de canabidiol apenas no caso de pacientes diagnosticados com transtorno de espectro autista (TEA). Tal se deve em virtude da legislação de regência, notadamente a Lei 12.764/2012, em seu artigo 3o, III, d, que assegura às pessoas portadoras do transtorno de espectro autista o direito ao amplo fornecimento de medicamentos, devendo ser proclamada a distinção em relação ao caso concreto.
6. Ante a ausência de ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Como consequência do provimento do apelo do plano de saúde réu para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, ocorre a inversão dos ônus de sucumbência em desfavor do autor, de maneira que resta prejudicado o apelo do autor, em que se limitou a requerer a alteração, para maior, dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
8. Apelo do réu conhecido e provido. Apelo do autor prejudicado.